Tribunal: TJDFT
Processo: 0701492-86.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701492-86.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME NEVES BRAGA APELADO: DISTRITO FEDERAL, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Guilherme Neves Braga em face da r. sentença (ID 77592882) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movida em desfavor do Distrito Federal, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou o feito extinto sem resolução do mérito. Intimada a se manifestar sobre a tempestividade do recurso (ID 77778328), a parte Apelante quedou-se inerte (ID 78216081). Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em virtude da flagrante intempestividade. Isso porque a sentença foi disponibilizada no DJe do dia 14/7/2025 (ID 77592883) e publicada em 15/7/2025. Como não houve devolução do prazo recursal, diante do não conhecimento dos embargos de declaração (ID 77592888), esse se encerrou em 5/8/2025. Entretanto, a Apelação foi interposta apenas em 29/8/2025 (ID 77592895). Diante desse cenário, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator